Tribunal: STF
Processo: Rcl 49701
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Processo nº 08024878-30.2020.4.05.0000, que, ao não conhecer o agravo interno apresentado da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, teria violado o decidido no RE 594.296, leading case do Tema 138 da repercussão geral. 



    Na origem, cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo cujo objeto era a anulação da Portaria nº 1723/2019 da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN – que determinou a anulação da revalidação do diploma de médico da parte reclamante. 



    Alega-se que sentença julgou improcedente a ação. Essa decisão foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Aduz -se que apresentou recurso extraordinário requerendo a análise do pleito com olhar para o Tema 138 da repercussão geral, porquanto o ato administrativo de anulação da Portaria que revalidava o diploma de médico não obedeceu os princípios da contraditório e da ampla defesa, da presunção de inocência e da segurança jurídica. 



    Defende-se que esta Casa, ao julgar o RE 594.296, pacificou o entendimento pela necessidade de instauração de processo administrativo quando os atos administrativos refletirem em interesses individuais. 



    Informa-se que o recurso extraordinário foi inadmitido e, após a interposição do agravo interno, este não foi conhecido. 



    Articula com a necessidade de preservação da competência das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e aponta a existência de teratologia da decisão reclamada e o paradigma apontado como violado. 



    Nesse contexto, requer-se, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamadas.



    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros. 



    Da análise dos autos, verifica-se que a autoridade reclamada não conheceu do agravo interno por considerá-lo inadequado à situação dos autos. O juízo reclamado, em suas razões de decidir, afirmou que o recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento no Tema 279 da repercussão geral e que, dessa decisão, cabível seria o agravo do artigo 1.042 do CPC e não o agravo interno como peticionou o reclamante. Eis a síntese do julgamento (eDoc 17, p. 7): 



    AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO CABÍVEL É O AGRAVO, A SER INTERPOSTO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA OU O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGOS 1.030, § 1º, E 1.042 DO CPC/2015. INADEQUAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 



    I - Agravo Interno interposto à Decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário ao fundamento de que "observa-se que restaram suficientemente consignadas na decisão combatida as razões pelas quais a Turma entendeu afastou a aplicabilidade, no caso concreto, da tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 138). Ademais, a apreciação das questões levantadas pelo particular implicam reexame probatório, o que é vedado em sede de Recurso Extraordinário, consoante disposto na Súmula nº 279/STJ. Com essas considerações, INADMITO o Recurso Extraordinário.". 



    II - O Recurso da Decisão que inadmite Recurso Especial ou Extraordinário é o Agravo, a ser interposto perante o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal, nos termos dos artigos 1.030, § 1º, e 1.042 do CPC/2015, razão pela qual revela-se inadequado o Agravo Interno interposto pelo Agravante da Decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário. Precedente do Pleno do TRF-5ª Região. I



    II - Não conhecimento do Agravo Interno. 



    Para melhor elucidar o controvérsia, convém transcrever a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 16, p. 2): 



    “Observa-se que restaram suficientemente consignadas na decisão combatida as razões pelas quais a Turma entendeu afastou a aplicabilidade, no caso concreto, da tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 138). 



    Ademais, a apreciação das questões levantadas pelo particular implicam reexame probatório, o que é vedado em sede de Recurso Extraordinário, consoante disposto na Súmula nº 279/STJ. 



    Com essas considerações, INADMITO o Recurso Extraordinário ”



    Observa-se que a decisão agravada considerou claras as razões do acórdão no processo subjacente para não aplicar o Tema 138 e que a análise da controvérsia demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, vedado em sede do apelo extremo. 



    Interposto o agravo interno, com fundamento no art. 1.030, do CPC, este não foi conhecido por ser considerado erro grosseiro. 



    Verifica-se, pois, que o entendimento adotado pelo Juízo a quo revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é incabível agravo do art. 1.030 do CPC contra a decisão que inadmite recurso extraordinário com base em razões que não se fundamentam na sistemática da repercussão geral, não se aplicando a fungibilidade do recurso de agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, e a contrário senso:



    Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, §1º c/c o art. 1.030, § 2º). 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25078 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21.2.2017).



    Dessa forma, não cabe falar em decisão teratológica se o órgão reclamado se ateve, tão e somente, a analisar os requisitos processuais do cabimento do recurso. 



    Desse modo, apesar da matéria de fundo tangenciar o Tema 138, falta à decisão reclamada a necessária aderência estrita ao paradigma invocado, o que inviabiliza a admissibilidade da presente reclamação. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO FUNDADO EM DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS QUE ASSEGURAM A PRESERVAÇÃO DA HONRA E DA IMAGEM DAS PESSOAS, E NÃO NA LEI DE IMPRENSA, DECLARADA NÃO RECEPCIONADA NA ADPF 130. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O DO JULGADO INDICADO COMO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 23731-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 21.09.2017)



    “Agravo regimental na reclamação. ADPF nº 130/DF e ADI nº 4.451/DF. Ausência de aderência estrita. Exame per saltum. Agravo regimental não provido. 1. As decisões na ADPF nº 130/DF e na ADI nº 4.451/DF-MC não constituem obstáculo ao acesso ao Poder Judiciário para a proteção do direito à intimidade e à honra daquele cuja imagem ou nome tenham sido expressamente relacionados na matéria jornalística objeto da controvérsia no caso concreto. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25596-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 01.08.2017)



    O processo originário, aliás, trata-se de uma tutela cautelar antecedente, de modo que as questões probatórias referentes ao tema ainda demandam juízo de cognição exauriente.



    Ausentes, portanto, as razões que a Constituição tem por relevantes para franquear o acesso à via da reclamação. De modo que o Reclamante carecem de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI).



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente